Tribunal: TJDFT
Processo: 0750771-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO NA CONTAGEM DO PRAZO PARA O BENEFÍCIO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITO OBJETIVO. RÉU REINCIDENTE. NÃO CUMPRIMENTO DO MÍNIMO DE 1/4 DA PENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a prática de falta grave no curso da execução da pena não acarreta a interrupção da contagem do prazo para o benefício das saídas temporárias, diante da inexistência de legislação nesse sentido.
2. Todavia, in casu, o recorrente não cumpriu o requisito objetivo de cumprimento mínimo de 1/4 (um quarto) da pena para a concessão o benefício da saída temporária, consoante determina o artigo 123, inciso II, da Lei de Execuções Penais.
3. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da saída temporária ao recorrente.